Tribunal: TJBA
Processo: 8000157-43.2019.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000157-43.2019.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA SONIA SOARES FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE CÁLCULO COM BASE EM VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas referentes ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias com base na remuneração integral da servidora pública municipal, e não apenas sobre o vencimento básico, conforme previa norma local posteriormente declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município deve calcular e pagar o décimo terceiro salário e o terço de férias da servidora com base na remuneração integral e não no vencimento básico; (ii) estabelecer se há litigância de má-fé por parte do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, nos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário e às férias com adicional de um terço sobre a remuneração integral, o que torna inconstitucional norma municipal que limite tais verbas ao vencimento básico.

O Plenário do TJ/BA, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 8008194-66.2022.8.05.0000, declarou a inconstitucionalidade do art. 67, §3º, da Lei Municipal nº 35/1993, que restringia a base de cálculo do 13º salário ao vencimento básico, por afronta à Constituição Federal.

Jurisprudência reiterada do TJ/BA confirma o entendimento de que tanto o décimo terceiro quanto o terço de férias devem ser calculados com base na remuneração total percebida, excetuando-se apenas verbas indenizatórias.

A boa-fé processual é presumida, e a simples interposição de recurso com base em interpretação legal não configura, por si só, litigância de má-fé, não havendo nos autos prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária por parte do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias dos servidores públicos deve ser a remuneração integral, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da Constituição Federal.

Lei municipal que estipula cálculo das referidas verbas com base apenas no vencimento básico é inconstitucional por violar direitos fundamentais sociais dos trabalhadores.

A ausência de dolo ou má-fé processual afasta a aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao ente público recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, §3º; CPC, art. 85, §§1º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/BA, Incidente de Inconstitucionalidade nº 8008194-66.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Pleno, j. 24.08.2022; TJ-BA, APL: 00003387320118050195, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 12.08.2021; TJ-BA, APL: 00003179720118050195, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 24.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000157-43.2019.8.05.0101
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IGAPORA
e como apelada
MARIA SONIA SOARES FERREIRA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em

conhecer e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça